Tribunal: TJPA
Processo: 0021228-88.2010.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0021228-88.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS

AGRAVADO: NERISSA SANTOS DE SOUZA, MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021228-88.2010.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS

ADVOGADOS: JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA6801 e ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS – OAB/PA 6803

EMBARGADOS: MARCUS VINÍCIUS PINTO DOS SANTOS e NERISSA SANTOS DE SOUZA

ADVOGADA: LUCIANA COSTA DA FONSECA – OAB/PA 6528

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. DIVISÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, em Ação de Inventário, determinando a divisão igualitária de créditos trabalhistas e determinando a prestação de contas acerca de eventuais valores levantados pela agravante quando foi inventariante;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante arguiu a existência de omissão do acórdão quanto à alegação de violação de sigilo bancário em conta conjunta e quanto ao argumento referente ao direito exclusivo da viúva sobre os créditos trabalhistas do
de cujus
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de prestar contas decorre da condição de inventariante e possui previsão legal, não configurando violação de sigilo bancário;

4. O acórdão abordou expressamente a necessidade de inclusão dos créditos trabalhistas no inventário;

5.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistindo omissão no acórdão embargado sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão adotada, revela-se incabível a oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de rediscutir questões de mérito já decididas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 991, VII; CPC/2015, art. 618, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS contra o acórdão de Id. 4715739, prolatado nos termos do voto da relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória (Id. 4715730, p. 11-17) proferida na Ação de Inventário de nº 0021228-30.2010.8.14.0301 pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a divisão do quinhão em partes iguais dos valores referentes a créditos trabalhistas e determinou à ora embargante, viúva do
de cujus
, que preste contas de eventuais valores já levantados por ela.

Nas razões recursais (Id. 4715740), a embargante arguiu a existência de omissão do acórdão quanto ao argumento referente à violação do sigilo bancário de conta conjunta pela decisão agravada. Sustentou que, havendo conta bancária conjunta, presume-se que cada titular detém 50% (cinquenta por cento) dos saldos existentes. Argumentou que é a única beneficiária do
de cujus
quanto aos valores decorrentes de créditos trabalhistas e expurgos inflacionários, uma vez que as disposições da Lei nº 6.585/80 se sobrepõem à regra geral de vocação hereditária do Código Civil no que diz respeito aos créditos trabalhistas e previdenciários. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 4715742).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão impugnado consignou que a prestação de contas “
trata-se de uma obrigação inerente ao exercício da função de inventariante, ocupada pela agravante desde o momento de sua nomeação pelo Juízo a quo, até o incidente de sua remoção.
” (Id. 4715739, p. 7). Observo que, nos termos do art. 991, VII do CPC/73, vigente ao tempo da interposição do presente recurso, incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar, regra reproduzida no art. 618, VII do CPC/15, de forma que não há de se falar em violação de sigilo bancário pela determinação de prestar contas, uma vez que a obrigação é prevista em lei.

Quanto aos valores decorrentes de créditos trabalhistas, consta no acórdão que
“estes enquadram-se como uma quantia de grande vulto, devendo passar, necessariamente, pelo procedimento de inventário e partilha, para que não se suprima nenhum aspecto formal exigido pela lei e propicie a igualdade de condições entre os herdeiros
” (Id. 4715739, p. 7-8), não havendo omissão sobre a matéria.

Portanto, ante a inexistência de omissão
sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão adotada
, e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos da embargante, não sendo cabível a oposição de Embargos de Declaração para buscar a rediscussão de questões de mérito já julgadas.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025